Tribunal: TJMT
Processo: 1013452-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013452-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), APARECIDA DE SOUZA MATEUS - CPF: 362.078.291-15 (AGRAVADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa)

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
UTI
–
CIRURGIA
– PARTE AUTORA RESIDENTE EM MUNICÍPIO DIVERSO DO DEMANDADO –
RESPONSABILIDADE MUNICIPAL PELA SAÚDE RESTRITA AO SEU TERRITÓRIO E AOS MUNÍCIPES NELE RESIDENTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

A responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos e tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima ente municipal diverso.

3.

Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
José Luiz Leite Lindote
, no processo de n.
º
1020175-86.2023.8.11.0041
, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
,
MT, que deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada,
nos seguintes termos (ID. 119546162 – processo n.º
1020175-86.2023.8.11.0041
):

“Vistos,

Defiro à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, bem como a prioridade de tramitação do feito por tratar-se de pessoa idosa. Anote-se.

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência proposta por
Aparecida de Souza Mateus
em face do
Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

Segundo a inicial, a Requerente possui 77 (setenta e sete) anos de idade; está internada na Unidade de Pronto Atendimento de Arenápolis diante de complicações oriundas de infarto; possui solicitação de
transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI tipo III UCO
, pendente no SISREG III desde a data de 01.06.2023, cujo risco é prioridade 0 – emergência.

É a síntese necessária.
DECIDO.

O caso diz respeito à competência administrativa do Estado para garantir o direito à vida e à saúde (arts. 5º e 196, da CF).

A análise do pedido de tutela provisória de urgência deve ser feita à luz do que dispõem os arts. 294 e seguintes do CPC, mormente dos requisitos estipulados no art. 300 do mesmo diploma legal, que estabeleceu o regime geral das tutelas de urgência, senão vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

O
fumus boni iuris
nada mais é do que a plausibilidade do direito alegado, ou seja, a existências de elementos suficientes capazes de firmar a convicção no sentido de que a pretensão da parte encontra respaldo legal e jurídico.

No caso, há plausibilidade do direito alegado, uma vez que a parte Autora fundamentou o pedido no regramento legal e específico do direito à vida e à saúde, bem como, por meio dos documentos anexados, comprovou a necessidade e adequação do tratamento postulado.

Por sua vez, o perigo na demora representa o risco de ineficácia do provimento final caso o direito almejado pela parte não seja imediatamente assegurado.

Igualmente, vislumbro perigo na demora, tendo em vista que a paciente
Aparecida de Souza Mateus
corre risco de sofrer lesão irreversível, diante da ausência de unidade disponibilizada pelo SUS para o tratamento de que necessita – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA– UTI tipo III UCO.

Nesse sentido, saliento que os motivos que justificam a internação em leito de UTI decorrem da necessidade de tratamento da patologia que a acomete, visto que a paciente foi admitida na UPA, necessitando com urgência de transferência hospitalar para UTI. Desse modo, a demora no atendimento pode acarretar agravamento do quadro clínico, de difícil reversão, sendo o risco maior à medida que aumenta o tempo de espera.

Portanto, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora.

Ante o exposto,
defiro, em parte,
a tutela de urgência antecipada, determinando que o(s) Requerido(s) realize(m)
imediatamente
a transferência da parte Autora para
Unidade de Terapia Intensiva– UTI tipo III UCO com suporte necessário
(conforme indicação médica anexa), devendo ser transferida para hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça,
ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), por meio eletrônico se for o caso, servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.

Em sendo o caso, dê-se vistas ao Ministério Público.

À Secretaria para as providências necessárias.

Juiz(a) de Direito”.

Alega a parte agravante
, em síntese, que, a seu ver, a
liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que a parte agravada reside no Município de Arenápolis, MT, como se vê na petição inicial e no espelho do SISREG – Sistema Nacional de Regulação (ID. 119529527 – pág. 5 – autos 1020175-86.2023.8.11.0041). Ademais,
o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo
e alta complexidade, portanto, de responsabilidade primária do ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra que:
“
(...)
a solidariedade, consoante sustentado pelo Município, não se aplica ao caso de Municípios diversos, eis que inexiste qualquer liame jurídico entre esses entes, particularmente, para eventual compensação creditícia entre os Entes
”.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo em relação ao ente Municipal, a fim de que seja rejeitada a tutela de urgência
.

Distribuído o processo perante este
Egrégio Tribunal de Justiça
, os autos vieram conclusos, tendo sido indeferido o
pedido de antecipação da tutela recursal (ID. 171709193).

A parte apelada,
APARECIDA DE SOUZA MATEUS
, intimada, deixou de se manifestar
(ID.
174998180
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada
(ID. 178096168).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
José Luiz Leite Lindote
, no processo de n.
º
1020175-86.2023.8.11.0041
, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
,
MT
, que, nos autos da “
– AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – INAUDITA ALTERA PARTE –
” proposta por
APARECIDA DE SOUZA MATEUS
, em face do ESTADO DE MATO GROSSO

e do
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT
,
deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada
.

Infere-se dos autos que a paciente, tem diagnostico de “
(...) TRANSTORNO DE CONDUÇÃO CARDIACO/ EVOLUINDO PARA BRADICARDIA, HAVENDO NECESIDADE DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA E IMPLANTE DE MARCAPASSO (...)
” e necessita do procedimento “
IMPLANTE DE MARCA PASSO CID I458
”,
de acordo com o laudo
prescrito pela médica
do SUS – Sistema Único de Saúde,
Dr.ª Edilaine Araújo Silva, inscrita no CRM-MT 13192,
inserido no
ID. 119529527 - autos n.º
1020175-86.2023.8.11.0041
.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente
,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

O Magistrado “
a quo
”

deferiu, em parte,
a tutela de urgência antecipada, determinando que os requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT
providenciem “
imediatamente
a transferência da parte Autora para
Unidade de Terapia Intensiva– UTI tipo III UCO com suporte necessário
(conforme indicação médica anexa), devendo ser transferida para hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade
”
(ID. 119546162
- autos n.º
1020175-86.2023.8.11.0041
)
.

Dessa decisão, recorre o Município agravante (ID. 171533186
- autos n.º 1013452-77.2023.8.11.0000)

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada considerou a necessidade do paciente, quanto ao tratamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Entretanto, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, interpôs o presente agravo de instrumento, alegando a sua ilegitimidade passiva, diante das provas de que a parte agravada reside no MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS, MT.

Ocorre que, ainda que indiscutível a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, constato que, no caso dos autos, de fato, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Em conformidade com os documentos carreados nos autos, constata-se que a parte recorrida instruiu a inicial com titulo de eleitoral (ID. 119529525), laudo medico (ID. 119529527 – pág. 3) e comprovante do SISREG (ID. 119529527 – pág. 5), informando seu endereço como sendo a cidade de Arenápolis, MT.

Por isso, a solicitação deve ser interposta na comarca onde se localiza o domicilio da parte agravada, sendo parte ilegítima Município diverso.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.
No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso
(N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)”
(grifo nosso).

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1001312-06.2022.8.11.0013 Classe CNJ: 460 Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda/MT Recorrente (s): Município de Pontes e Lacerda Recorrido (s): Jacqueline de Souza Franca Estado de Mato Grosso Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 06 de dezembro de 2022 E M E N T A RECURSO INOMINADO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO VAGA LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA POR SER A PARTE AUTORA RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tal responsabilidade é solidária, no entanto, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.
Se a paciente reside em outro município, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Pontes e Lacerda/MT. Recurso provido.

(TJ-MT 10013120620228110013 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/12/2022)” (grifo nosso).

Portanto, o
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT,
não é legitimo para compor o polo passivo da ação de origem, sendo necessário eximir sua responsabilidade neste caso especifico.

Registre-se, no entanto, que o fornecimento do tratamento ficará sob a responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da sua legitimidade, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

Por todo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer a ilegitimidade do
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT para compor o polo passivo da demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023